Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FACEBOOK. INSTAGRAM. INVASÃO DA CONTA DA AUTORA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. USO DO PERFIL DA AUTORA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ANÚNCIOS FALSOS DE VENDA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. “QUANTUM”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Tratando-se de responsabilidade por falha na prestação dos serviços, a inversão do ônus probatório é ope legis (art. 14, §3o, do CDC), cabendo à parte ré demonstrar a lisura dos procedimentos adotados ou a incidência de excludente de responsabilidade estampada no microssistema consumerista. 1.1. Os prints apresentados pela autora apontam que, após ser invadida por hackers, sua conta no Instagram foi utilizada para a aplicação de golpes envolvendo anúncios falsos de venda de produtos eletrônicos e móveis, bem como pedido de PIX.
2. No caso, o serviço prestado pelo fornecedor de serviço foi defeituoso, ensejando sua responsabilização, independentemente da existência de culpa (art. 14, caput, do CDC).
3. A situação vivenciada pela autora ultrapassou os limites da razoabilidade e do mero dissabor cotidiano, atingindo facetas da dignidade da pessoa humana, apta a caracterizar dano extrapatrimonial. 3.1. Fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em obediência aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.